Tribunal: STF
Processo: ARE 717165
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Princípio da legalidade (CF, art. 5º, inciso XXXIX). Ofensa reflexa à Constituição Federal. Inadmissibilidade. Enunciado da Súmula nº 636 da Corte. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Segundo o enunciado da Súmula nº 636, “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    2. Agravo regimental não provido.